Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702886-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO DE SOUZA PEREIRA, JOSEFA EVANY FEITOSA AGRAVADO: UILSON DA HORA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos ajuizada pelo agravado, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes no bojo do recurso inominado apresentado na origem. O agravante Renato alega que faz jus ao benefício, pois a sua renda é inferior a cinco salários-mínimos, e que a agravante Josefa está desempregada. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que existem elementos suficientes de convencimento acerca do perigo da demora de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido, pois a manutenção da imposição do recolhimento das custas esvazia a pretensão dos agravantes. No tocante à antecipação da tutela, não assiste razão aos agravantes quanto ao atendimento dos requisitos para a concessão da medida, pois a gratuidade de justiça foi pleiteada para ambos e apenas o agravante Renato comprovou a sua renda por meio do contracheque de Id n. 252484224, cabendo observar que a situação de desemprego relatada em relação à agravante Josefa precisa ser provada. Não obstante, considerando que incumbe ao relator analisar o pleito de gratuidade na instância recursal, nos termos do §7o do art. 99 do Código de Processo Civil, nada obsta a juntada do referido documento com a finalidade de subsidiar a análise do mérito do agravo. Ante o exposto, recebo o recurso com efeito suspensivo e determino que a agravante Josefa acoste aos autos cópia da sua carteira de trabalho ou de seu contracheque no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator